Tribunal: STF
Processo: Rcl 61793
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORMALIZAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO PRONUNCIAMENTO ATACADO. INOCORRÊNCIA. ADPF 324. ACÓRDÃO. EFICÁCIA VINCULANTE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPERTINÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO. LICITUDE. DESRESPEITO AO PARADIGMA CONFIGURADO.



    1. É adequada reclamação ajuizada antes da formação da coisa julgada no processo de origem, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 



    2. Considerada a eficácia vinculante de acórdão prolatado em ação de descumprimento de preceito fundamental, mostra-se desnecessário o atendimento ao requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, exigível tão somente quando se invoca como paradigma pronunciamento surgido de julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral (CF, art. 102, § 2º, e CPC, art. 988, § 5º, II).



    3. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 324, proclamou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas à atividade-fim. 



    4. Tendo sido garantido tratamento isonômico entre trabalhadora terceirizada e empregados do tomador de serviços, sem a ocorrência de fraude na terceirização, fica configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324.



    5. Agravo interno desprovido.